Tribunal: STF
Processo: MS 39512
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais - IBEPAC contra suposto ato omissivo praticado pelo Relator do Procedimento de Controle Administrativo - PCA n. 0005598- 56.2023.2.00.0000 no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    O impetrante narra, em síntese, que formulou o aludido PCA questionando o procedimento adotado pelos Tribunais de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo relativo ao pagamento de valores excedentes ao teto constitucional para interinos designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, considerando o Tema 779 de Repercussão Geral.



    Aponta que os Tribunais de Justiça locais, por meio de omissão ou por atos comissivos contrários ao Tema, deixaram de recolher centenas de milhões de reais aos cofres públicos.



    Relata que, após protocolar recurso contra a decisão monocrática que não conheceu do pedido de providências nos autos do procedimento no CNJ, o relator teria intimado apenas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS para manifestar-se. Alega ter direito a que os fatos e elementos sejam eventualmente contrastados pela autoridade responsável e que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório, além do princípio da legalidade, por ter a autoridade coatora supostamente se recusado a intimar “aqueles diretamente associados e responsáveis aos fatos”. (documento eletrônico 1, p. 10).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a inclusão em pauta e/ou julgamento do PCA n. 0005598- 56.2023.2.00.0000, até decisão final neste mandamus, trazendo aos autos intimação acerca da sessão de julgamento, que será realizada, a princípio, entre os dias 7/12/2023 e 15/12/2023 (documento eletrônico 8).



    No mérito, postula a concessão da segurança para:



    “decretar a nulidade dos atos coatores, determinando a intimação dos requeridos e possibilidade de manifestação do requerente sobre eventuais documentos novos antes de eventual julgamento; 



    caso já tenha ocorrido o julgamento em sessão virtual, declarar a nulidade do mesmo, determinando das medidas saneadoras.” (documento eletrônico 1, p.11)



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que não estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, em especial a probabilidade do direito.



    Como relatado, o impetrante alega suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da legalidade no curso do PCA n. 0005598- 56.2023.2.00.0000, sob o argumento de que um dos órgãos indicados no polo passivo do procedimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES, não teria sido intimado para apresentar manifestação em face de recurso interposto contra a decisão do relator que não conheceu do pedido de providências e determinou o arquivamento dos autos.



    Sustenta que seria necessária a oitiva da autoridade, sob pena de haver barreira à responsabilização dos servidores envolvidos e ao julgamento do pedido.



    No entanto, não há suficiente demonstração, a partir de prova pré-constituída, da probabilidade do direito alegado. Em primeiro lugar, constata-se que a parte não juntou a integralidade do procedimento administrativo impugnado, tendo anexado apenas partes do expediente, o que prejudica o exame das alegações antes de prestadas as informações pela autoridade coatora.



    Para além disso, do que se extrai das cópias juntadas aos autos, verifica-se que, a despeito de a decisão do relator ter determinado a intimação do TJRS para apresentar contrarrazões (documento eletrônico 16), o TJES apresentou informações no PCA, por meio de Ofício, indicando as providências adotadas no âmbito daquele órgão (documento eletrônico 10).



    Diante das informações prestadas, o impetrante teve a oportunidade de ofertar nova manifestação, que foi considerada por ocasião da decisão proferida pelo relator, Conselheiro Richard Pae Kim, nos termos do relatório (documento eletrônico 13).



    No âmbito do recurso, o próprio impetrante requer a intimação “dos Recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões”, enfatizando-se, aqui, a faculdade para apresentar a aludida oposição (documento eletrônico 14, grifei). Daí por que, não deflui, de plano, ao menos neste exame perfunctório, prejuízo ao impetrante ou nulidade insanável do processo, pela simples não apresentação de contrarrazões por um dos órgãos requeridos, sobretudo considerando já ter este prestado informações no feito.



    De toda forma, o Relator do procedimento no CNJ poderá verificar a pertinência e necessidade de nova intimação ou novos esclarecimentos, na forma do art. 25, do Regimento Interno do órgão.



    Não se vislumbra preenchido, ainda, efetivo periculum in mora, pois eventual julgamento do PCA não tornaria ineficaz o provimento final postulado, já que poderá ser revertido, acaso concedida a segurança.



    Entendo, portanto, ausentes os requisitos necessários para deferimento da liminar, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Posto isso, indefiro o pleito de urgência, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do presente mandado de segurança.



    Requisitem-se informações da autoridade coatora e dê-se ciência à União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, da Lei Federal n. 12.016/2009).



    Determino, ainda, a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator